Tribunal: STF
Processo: RHC 61998
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
RECURSO DE "HABEAS CORPUS".
NA FALTA DE ATUAÇÃO, REPETIDAMENTE, DO DEFENSOR CONSTITUIDO DO RÉU,
QUE IMPOSSIBILITA A INTIMAÇÃO, JUSTIFICA-SE A NOMEAÇÃO DO DEFENSOR
"AD HOC" (ARTIGO 265, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
DOCUMENTOS JUNTOS AOS AUTOS, APÓS O INTERROGATORIO, COM CIENCIA DA
DEFESA E SEM SUA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.